Tribunal: STF
Processo: RE 1288165
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 16):
    “SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE NÃO COMPROVADO. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECEU APÓS O ADVENTO DA EC 41/2003. JUNTADA DE DOCUMENTO POR OCASIÃO DO RECURSO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, LV; e 93, IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 29):
    “o artigo 3º da EC 47/05, que regula o direito à paridade aos pensionistas, aplica-se no caso da recorrente, pois, ela é pensionista do Sr. Achilles da Costa Ferreira, que se aposentou por tempo de serviço em 17/07/1981, conforme Portaria 998/81, publicada no DOU 143, de 20/07/1981.
    A recorrente informa que a pensão por morte foi concedida desde junho/2004, bem como a própria recorrida emitiu declaração atestando o prazo de 35 (trinta e cinco) anos de serviços prestados pelo falecido marido da recorrente, cumprindo assim os requisitos da EC 47/05 para a paridade.
    A aposentadoria, na qual derivou a pensão da recorrente, cumpriu assim a sua redução com base no artigo 15 da Lei Federal 10887/04.” 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos.
    Ao analisar o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015 (Tema 396), no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente